Tribunal: TJES
Processo: 5000077-58.2021.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-58.2021.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JESUS EDUARDO DE ARAUJO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000077-58.2021.8.08.0043

RECTE.:
EDP –
ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
JESUS EDUARDO DE
ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE ENERGIA EM DESACORDO COM O CONSUMO USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6540376. Contrarrazões Id. 6540382, entretanto o Recorrido não está assistido por Defensor Público desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela
Requerida (Id. 6540376), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo
qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6540374), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos veiculados na inicial para CONDENAR a requerida a cessar a cobrança complementar oriunda do mês de dezembro de 2020, bem como CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual será corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar desta sentença.
”

Trata-se de termo de assentada, sob argumento que o consumo do autor entre abril
a
dezembro/2020 foi em média 258 kW. Contudo, em janeiro/2021 foi surpreendido com uma fatura com consumo de 902 kW. Foi à EDP várias vezes, mas sem êxito. Recebeu um comunicado no dia 02/02/2021 dizendo que a instalação havia sido faturada a menor no mês de dezembro/2020 gerando acúmulo de consumo na fatura de janeiro/2021, tendo a empresa se negado a verificar o padrão. Alega que a EDP pegou o mesmo valor e dividiu em várias
contas. Entrou em contato várias vezes, mas sem êxito. Pagou a conta de janeiro/2021 correspondente ao consumo de 516 kW. Em fevereiro/2021, o problema persistiu porque mandaram uma conta de consumo de 403 kW, voltando em março/2021 o consumo para 306kW e abril/2021 para 265 kW. Porém, desde a conta referente
à
março/2021 recebe aviso de débito de dezembro/2020 no valor de R$ 339,23 do qual desconhece. Alega que as contas recebidas referentes aos meses de janeiro a fevereiro/2021 são abusivas, mas que as pa
gou para ter paz, contudo não conseguiu resolver sua situação, pois está sendo cobrado de forma indevida, sendo que, segundo ele, se analisassem seu consumo perceberiam que houve um erro da prestadora, e que a EDP, depois de tanta insistência do autor trocou o relógio sem dar maiores satisfações, afirmando que isso resolveria o problema. Assim, requereu uma indenização por danos morais e financeiros bem como a retirada das ameaças feitas via conta de luz sobre reaviso de débito.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, em razão de erro no momento da leitura do consumo em dezembro/2020, o que levou a cobrança a menor, assim, foi efetuada nova cobrança com recuperação desse consumo que deixou de ser aferido, não havendo que se falar também em danos morais.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas pa
rtes.

A priori, antes de adentrar no exame do mérito do
recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesse contexto, em consulta ao histórico de faturas em contestação (Id. 6540350 - Pág. 37), nota-se que nos meses anteriores a dezembro de 2020 o consumo mensal se mostrava de um modo e a partir do referido mês, ou seja, nas faturas impugnadas pelo demandante, o consumo aumentou exorbitantemente vindo a normalizar somente em abril de 2021, quando foi substituído o medidor, e, nesse quesito, deve-se consignar que a capacidade de atestar a legitimidade da medição pertence a concessionária ré, pela inversão do
ônus da prova, ônus esse que mesmo que de fácil produção, deixou de cumprir.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente
, assim como da
condenação de obrigação de fazer de cessar
a cobrança complementar oriunda do mês de dezembro de 2020.

Para pertinência, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILI
DADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2.
Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante.
4. Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso 1 do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, 5 3º 1
e IL CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviç
o considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonst
rado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00263718620208190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022) (grifo nosso)

Quanto ao dano moral, não perdendo de vista que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste dano moral presumido em falha na prestação de serviço, no caso dos autos, entendo por configurado, haja vista que a falha na prestação do serviço demostrada provocou o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, conquanto o consumidor recebeu cobranças em valores exorbitantes por vários meses e sem sucesso em solucionar a lide ad
ministrativamente, não vislumbrando outra opção que não seja o ingresso em Juízo, dessa forma,
voto pela manutenção
da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade do

autor.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas

LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Com base na decisão proferida pelo STF, no RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1002), os honorários serão destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)